Tribunal: TJSP
Processo: 2194584-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Pretensão de levantamento da penhora e de revogação da ordem de hasta pública. Promulgação da Lei no. 14.112/2020, que alterou a Lei no. 11.101/2005, com a sequente perda do objeto da questão tratada no Tema 987, do Superior Tribunal de Justiça. Constrição que pode se consumar perante o juízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Pretensão de levantamento da penhora e de revogação da ordem de hasta pública. Promulgação da Lei no. 14.112/2020, que alterou a Lei no. 11.101/2005, com a sequente perda do objeto da questão tratada no Tema 987, do Superior Tribunal de Justiça. Constrição que pode se consumar perante o juízo da execução fiscal. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.105/2005. Atos expropriatórios que, uma vez consumados, podem oportunamente ser submetidos pela parte executada ao juízo recuperacional para aferição da conveniência de sua manutenção. Aplicação da lei a ações em andamento que não afronta o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade legal. Norma de caráter processual, com incidência imediata e eficácia a atos futuros. Inteligência do artigo 5o, da Lei no 14.112/20, e do artigo 14, do Código de Processo Civil. Instrumento desprovido, prejudicado o interno.